Tribunal: TJES
Processo: 5002822-36.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002822-36.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA ALVERNAZ CUNHA
RECORRIDO: BANCO CBSS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO. COBRANÇA DE DÍVIDAS EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação ajuizada por IRACI DA CONCEICAO em face de BANCO BRADESCO SA e BANCO PAN S.A., por meio da qual afirma a parte autora, em síntese, que os requeridos vêm realizando descontos em seu benefício, referente a contratos de empréstimos consignados. Ocorre que a requerente não solicitou, bem como não autorizou os referidos contratos. A autora discorre que contatou os réus por diversas vezes, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que os requeridos sejam compelidos a suspender as cobranças indevidas realizadas na folha de pagamento dos benefícios previdenciários de titularidade da Requerente, junto ao INSS, sob pena de multa diária”.

2. A sentença objurgada reconheceu a incompetência do juizado especial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 51, inciso II da LJE c/c Art. 485, Inciso V, do CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, as rés pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada diante das provas anexadas aos autos. A parte requerente não trouxe argumentos suficientes para afastar a incompetência do Juizado Especial para a análise do pleito, de forma que mantida a dúvida quanto às assinaturas, e tendo as requeridas cumprido com seu ônus probatório, torna-se necessário a perícia grafotécnica, como bem explicitado pelo Juízo a quo,
in verbis
: “Ocorre que, para a verificação do direito da parte autora, é necessário apurar se as assinaturas e fotos constantes nos ids 30867297, 31370283, 31370288, 31370289 e 31370293, foram postas e enviadas pela parte autora, que afirma desconhecer a contratação, de modo a identificar se há ou não falsificação. Assim, a fim de não ocorrer decisão discrepante e conflitante, já que a fotos são idênticas de outros processos que a autora ajuizou em face de outra instituição financeira sob o nº 5024258- 79.2023.8.08.0035, arguindo também, fraude, entendo que tal situação necessita ser comprovada por meio de prova pericial. Percebe-se que a questão dos autos vai além da mera análise documental, sendo necessário auxílio de perícia técnica para que seja verificada a autenticidade da assinatura em respeito ao princípio da busca da verdade real, pois a incerteza sobre a legitimidade da contratação poderia acarretar numa decisão temerária”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)